Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706773-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE SOUSA GONCALVES MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÍNTIA DE SOUSA GONÇALVES MAIA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0729349-32.2023.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de CM REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora